Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701720-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Tutela de Urgência n. 0700770-56.2023.8.07.0007, proposta por ALEXANDRE BORGES FILHO em desfavor da agravante e de ARTHUR FERNANDES DA COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147191198 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para suspender os efeitos do contrato entabulado entre as partes e ordenar à requerida que se abstenha de cobrar do autor qualquer valor decorrente do negócio jurídico firmado, bem como para determinar o arresto nas contas da ré na importância de R$ 14.124,23 (catorze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), sob o fundamento da ocorrência de prática abusiva contra o consumidor e risco concreto de insuficiência de recursos por parte da ré para saldar seus compromissos financeiros. No agravo de instrumento interposto, a recorrente sustenta que a decisão vergastada é equivocada, pois não foram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz a necessidade de que o processo seja submetido a ampla fase instrutória, ao argumento de que não há indícios suficientes de que teria ocorrido qualquer tipo de vício no momento da contratação ou de falha na prestação do serviço. Destaca que o agravado concordou com todos os termos do contrato e confirmou a ciência inequívoca de sua participação em grupo de consórcio, anuindo com os valores das parcelas, formas de contemplação e ausência de promessa ou comercialização de cotas contempladas. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante argumenta que não houve a demonstração de risco de frustação do provimento final, uma vez que não subsiste qualquer indício de dilapidação patrimonial por parte da empresa. Acrescenta que a existência de ações judiciais em que figura como parte não é argumento plausível para justificar a concessão da tutela de urgência, destacando que é uma empresa consolidada no mercado e que preza pela satisfação dos seus clientes, cumprindo suas obrigações de forma voluntária e imediata. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a r. decisão hostilizada, a fim de que o pedido de concessão da tutela de urgência no processo originário seja indeferido e não ocorra o bloqueio de valores nas contas da recorrente. Preparo recolhido (IDs 42896454 e 42896455). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação de rescisão contratual c/c indenização, na qual o autor alega ter sido induzido em erro no momento da contratação, porquanto acreditava estar realizando empréstimo, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aquisição de um automóvel, tendo dado o valor de R$ 12.347,07 (doze mil trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos) como entrada e pago uma parcela de prestação mensal referente à quantia de R$1.777,16 (mil setecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). O autor afirmou que, somente após a assinatura do contrato e o pagamento dos valores iniciais, fora informado de que o pacto entabulado se tratava de carta de crédito em grupo de consórcio, de forma que a única forma de receber de volta o valor pago a título de entrada seria por meio de sorteio de sua cota-parte. O pedido de antecipação da tutela foi deferido pelo juízo de origem, que determinou o arresto de valores na conta da empresa ré contratada, no importe de R$ 14.124,23 (catorze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos). A controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos originários, não é possível verificar, nesse momento processual, elementos de convicção acerca de eventual vício ou nulidade do contrato. Ainda que o autor sustente ter sido induzido em erro no momento da contratação, porquanto acreditava estar realizando contrato de empréstimo, observa-se que os documentos assinados e colacionados aos autos juntamente com a petição inicial tratam sobre proposta de consórcio. O documento de ID 146928697 no processo originário, no qual consta a assinatura do autor, se refere à “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”. No mesmo sentido, o documento de ID 146928708 dos autos originários se refere a “Regulamento de Participação em Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de Qualquer Natureza”. Além disso, nas gravações telefônicas acostadas aos IDs 146928718, 146928719 e 146928720 não há qualquer indício de que a parte desconhecia a natureza do contrato entabulado. Pelo contrário, o autor reafirma sua ciência de que assinara contrato de consórcio, mas somente se insurge quanto à promessa de contemplação da carta de crédito, alegando que o sorteio de sua cota já deveria ter ocorrido no mês de dezembro de 2022. O agravante ainda colaciona ao recurso a gravação telefônica de ID 42896453, que corrobora a ciência do recorrido acerca das cláusulas contratuais e da natureza do pacto que fora firmado entre as partes. A partir da análise dos elementos coligidos aos autos, portanto, não é possível afirmar com convicção que houve a ocorrência de vício na assinatura do contrato ou de nulidade contratual, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática e o exame das provas em competente dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em análise sumária, nota-se que, por ocasião da contratação do consórcio elencado, o agravado assinou o termo de proposta apresentado, obteve acesso ao regulamento de participação em grupo de consórcio e confirmou a ciência de todas as regras e trâmites na gravação telefônica de ID 42896453, demonstrando ao menos uma aparente validade e eficácia do pacto entabulado. Nessa ilação, é imperativo um melhor delineamento da situação fática ocorrida entre as partes, encontrando-se afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela na presente hipótese, consoante o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos dos arestos transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2. No caso em análise, a agravante sustenta contratação de financiamento imobiliário em razão de propaganda enganosa, razão pela qual pretende, em sede de tutela a declaração da nulidade do contrato entabulado. 2.1. Do arcabouço probatório, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade capaz de justificar a declaração imediata da nulidade contratual, sem o devido estabelecimento do contraditório e aferição das alegações sobre a alegada propaganda enganosa, razão pela deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1629304, 07235573720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos. 3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum. 4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação do consórcio, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626290, 07242303020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em segundo lugar, não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. Inclusive, na primeira tentativa de arresto de valores, via bloqueio SISBAJUD, já fora realizado com sucesso o arresto integral no valor de R$ 14.124,23 (catorze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) na conta da ré, conforme IDs 147427964 e 147427966. Assim, esta egrégia Corte de Justiça entende que sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto nas contas da empresa ré nesses casos, pois ausente o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O arresto é medida assecuratória direcionada à apreensão cautelar de bens da parte devedora, com a finalidade de garantir um futuro processo de execução. Revela-se cabível quando demonstrada a desestabilização da higidez patrimonial do devedor ou em cenário que revela risco de dissipação de bens. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de penhora de valores via sistema SISBAJUD, em razão de sua natureza acautelatória, é necessária, antes da citação da parte, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. À míngua de prova inequívoca das alegações apresentadas pelos agravantes no bojo da inicial da ação de rescisão contratual, importa que seja oportunizado o amadurecimento probatório, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (Acórdão 1635640, 07253804620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR/ADERENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OPÇÃO PELO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. DEMANDADA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar, e possível inserção do nome do aderente em cadastros de inadimplentes, irradia efeitos lesivos ao contratante de consórcio, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo à contratada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o consumidor até a definitiva resolução da lide. 2. Manifestando o contratante de consórcio desinteresse em continuar o vínculo contratual sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela contratada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo ser acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência formulado pelo aderente, obstando-se que a ofertante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de ação de anulação e rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 4. Não subsistente comprovação de que a cooperativa que administra grupo de consórcio esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não clarificada a motivação da resolução contratual postulada, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelo aderente, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto dos valores vertidos pelo consumidor em razão da adesão, com a constrição de patrimônio pertencente à contratada, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1629397, 07240398220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. CORRESPONDENTE FINANCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374223, 07232233720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso e, consequentemente, determinar a liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD em nome da agravante no ID 147427966 do processo originário. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 às 11:50:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora